Tribunal: STF
Processo: RE 80932
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
Nota de intimação que omitiu o nome do advogado substabelecido, residente na comarca a que produziu o último ato da defesa antes de proferida a sentença. Apelação não conhecida por intempestiva. Recurso extraordinário conhecido e provido.